Tribunal: TJES
Processo: 5014923-65.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014923-65.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: JUDITH MAZEGA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. BAIXO VALOR DO DÉBITO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ESSENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que, nos autos de execução fiscal extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor atribuído à causa e da inexistência de citação e de bens penhoráveis. O Município sustenta a inaplicabilidade da Resolução CNJ n.º 547/2024 e do Tema 1.184 do STF ao caso concreto, bem como a existência de garantia real no imóvel objeto do IPTU cobrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção ex officio de execução fiscal com base em suposto baixo valor do débito, sem observância da legislação municipal e sem a adoção das providências exigidas pelo Tema 1.184 do STF; (ii) estabelecer se a sentença é nula por ter sido proferida sem a realização de diligências essenciais à apuração do valor atualizado do débito e da existência de outras CDA’s.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A extinção de execução fiscal de baixo valor só é legítima se respeitada a competência normativa do ente federado, cabendo a este fixar, mediante lei, critérios objetivos para ajuizamento, conforme tese vinculante do Tema 1.184 do STF.

4 - A Resolução CNJ n.º 547/2024 aplica-se subsidiariamente apenas aos entes que não possuam legislação específica, não prevalecendo sobre lei municipal que estabeleça limite inferior ao nela previsto.

5 - O Município de Serra fixou, por meio da Lei Municipal n.º 4.487/2016, o valor mínimo de R$ 3.000,00 para ajuizamento de execuções fiscais referentes ao IPTU, de modo que não compete ao juízo afastar essa norma local, devendo antes oportunizar ao ente a atualização do débito e a verificação da existência de outras CDA’s.

6 - A sentença foi proferida sem que se cumprissem diligências determinadas, como a consulta ao endereço do devedor, e sem que fosse oportunizada ao exequente a suspensão do feito para adoção das providências exigidas pelo Tema 1.184/STF, violando o princípio da eficiência administrativa e comprometendo a regularidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal por baixo valor depende de prévia observância da legislação municipal que fixe limite mínimo para ajuizamento. 2. É nula a sentença que extingue execução fiscal sem oportunizar ao ente público a atualização do débito, a verificação de outras CDA’s e o cumprimento de diligências essenciais. 3. A Resolução CNJ n.º 547/2024 aplica-se apenas de forma subsidiária aos entes que não possuam legislação específica sobre valor mínimo de execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, I; Lei Municipal n.º 4.487/2016, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184, Plenário, j. 19.12.2023; STJ, Súmula n.º 452; TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Rel. p/ Acórdão Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 31.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014923-65.2021.8.08.0048

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: JUDITH MAZEGA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em razão da sentença id. 11977346, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de
JUDITH MAZEGA
, que extinguiu a execução, sem julgamento do mérito, pela carência de interesse de agir supostamente advinda do baixo valor atribuído à causa e à ausência de citação dos executados e de localização de bens passíveis de penhora.

Em suas razões de id. 11977347, o Apelante argumenta a não aplicabilidade da Resolução 547/2024 e do Tema 1184 do STF ao caso em tela, tratando-se ainda de débito proveniente de IPTU, cuja execução nasce garantida pelo próprio imóvel que deve ser penhorado.

Sem intimação para contrarrazões por não ter havido a triangularização da relação processual na origem.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual “
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federativos, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, impondo-se, portanto, a sua observância no caso concreto (TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, ainda, o precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184, ocorrida em 19.12.2023, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“Tema 1.184: 1 É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a “
competência constitucional de cada ente federado”.

Na hipótese em apreço, o MM. Juiz de Direito a quo extinguiu,
ex offic
io, a presente execução fiscal sob o fundamento de que (i) o Tema 1184/STF seria aplicável às ações em curso; e (ii) o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme sua Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, na qual estabeleceu que uma execução fiscal cujo valor inicial tenha sido de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser considerada como sendo de baixo valor.

De certo que a aplicação do Tema 1.184/STF aos casos em andamento importaria em exigir de forma retroativa a adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida, o que não foi observado.

Assim, no tocante ao valor mínimo, a Resolução n.º 547 do CNJ, ao menos até o presente momento, deve ser aplicada apenas aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema. Tal, em verdade, se traduz em "interpretação conforme" ao bloco de constitucionalidade vigente.

Todavia, verifica-se que o Município de Serra, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 4.487/2016, cujo artigo 1º fixou como patamar mínimo para o ajuizamento de execução fiscal voltada à cobrança de créditos tributários oriundos de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU o valor consolidado de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Aplicando tal ao presente feito, cujo valor em 14.10.2021 já somava R$ 1.877,23 (hum mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos), fica evidente que a extinção foi prematura, pois não foi previamente oportunizado ao ente esclarecer o valor do débito atualizado, bem como acerca da existência ou não de outras CDA’s em nome do devedor, para os devidos fins legais. Portanto, no caso concreto, não há nos autos elementos suficientes para afirmar se o valor em questão se encontra ou não abaixo do limite fixado na legislação municipal.

Inclusive, seria cabível dita intimação, após o que o ente teria a faculdade de requerer até mesmo a suspensão do feito para fins de cumprimento dos requisitos de processamento eventualmente pendentes.

No caso em análise, havia diligências pendentes de análise, como o pedido de penhora de expedição de ofício para consulta do endereço da executada (id. 11977343), que embora deferido através do despacho de id. 11977344, não foi cumprido pela serventia.

Destarte, a extinção da execução sem apreciação das medidas solicitadas pela exequente viola o princípio da eficiência administrativa e compromete a regularidade do processo.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, conferindo-lhe provimento, anular a sentença, nos termos da fundamentação
supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)